Tribunal: TJPA
Processo: 0812770-93.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-01-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812770-93.2021.8.14.0000

PACIENTE: DAVI RODRIGUES DOS SANTOS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA
. 1. O magistrado a quo fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública e garantia de aplicação da lei penal,
demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, posto que, o paciente foi preso portando

uma quantidade grande da substância, aparentemente maconha, perfazendo o total de mais de meio quilo
. 2.
Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente
.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PACIENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. INDEFERIMENTO
.3.As alegações do paciente não encontram respaldo fático ou jurídico, tendo em vista que não há nos autos comprovação dos requisitos previstos na Recomendação n.º 62/CNJ, que dentre outras coisas, trata das situações de pacientes incluídos na faixa de risco do COVID19, in casu, além de sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19, a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra e o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
conhecer o writ e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - Plenário Virtual (PJE) – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
DAVI RODRIGUES DOS SANTOS
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas /PA.

A Impetração sustenta que o paciente encontra-se preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, da Lei de Drogas, por supostamente portar no momento do flagrante 01 (uma) barra com cerca de 503 (quinhentos e três) gramas, de material esverdeado – aparentando ser droga ilícita vulgarmente conhecida como “maconha”.

Alega, em suma, que não há justa causa para a manutenção da prisão preventiva, haja vista que o paciente não representa risco à ordem pública, à instrução criminal, nem se furtará da aplicação da lei penal, sobretudo, porque a fundamentação do decreto preventivo não encontra amparo na realidade dos fatos, além da presença de predicados subjetivos favoráveis.

Argumenta, por fim, que a prisão preventiva do paciente é ilegal, pela ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou sua custódia cautelar, sobretudo, por poder ser perfeitamente aplicado ao caso medidas cautelares diversas da prisão.

Enfatiza o atual cenário da pandemia do COVID-19, e que manter o paciente encarcerado colocaria sua própria vida em risco, pois, como se sabe, as celas comumente comportam mais detentos do que sua capacidade, causando aglomeração em local insalubre e propício para a propagação do vírus.

Por fim, requer o deferimento da liminar pleiteada e pela concessão da ordem em definitivo.

Os autos me vieram conclusos, pelo que reservei-me de analisar a medida liminar após as informações da autoridade coatora.

Em documento de ID 7130479, o Juízo coator prestou as informações de estilo.

Em seguida, indeferi a liminar pleiteada e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que concerne à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública e garantia de aplicação da lei penal, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, posto que, o paciente foi preso portando

uma quantidade grande

da substância, aparentemente maconha, perfazendo o total de mais de meio quilo.

Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGOS 2º, §4º, IV, DA LEI N. 12.850/2014, ARTIGOS 354 (MOTIM), 121, §2º, II, III E IV (HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (FÚTIL, CRUEL E TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA), 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, SEGUNDA FIGURA (DANO QUALIFICADO), 148, §2º (CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO), 250, §1º, II, B (INCÊNDIO MAJORADO), TODOS DO CÓDIGO PENAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA “GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA” COMO FUNDAMENTO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A “garantia da ordem pública” é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, uma vez que, com base em elementos concretos revelados pelo caso é possível extrair a periculosidade real do agente, de forma que a prisão preventiva é meio adequado para resguardar a sociedade da prática reiterada de crimes. 2. Não há que se falar em ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva quando a decisão constritiva demonstrou a existência de provas da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como ressaltou que o modus operandi empregado nos crimes evidencia a alta periculosidade dos agentes, destacando, em especial, a necessidade de se garantir a ordem pública, pois consta que os coactos atuaram ativamente em rebelião em Centro de Recuperação que culminou com a morte de 58 detentos. 3. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é cabível em hipóteses excepcionais de atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade ou ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso em que a denúncia qualifica os agentes e esclarece as práticas delitivas a eles imputadas, atendendo ao disposto no art. 41 do CPP. 4. Ordem denegada. (HC 0809236-15.2019.8.14.0000– Relator Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE - SEÇÃO DE DIREITO PENAL – Julgado em 26/11/2019).

No que tange às alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Já quanto à alegação de que o paciente deve ter seu
jus libertatis
restabelecido em razão da pandemia do
coronavírus
, suas alegações não encontram respaldo fático ou jurídico, uma vez que não há nos autos comprovação dos requisitos previstos na Recomendação n.º 62/CNJ, que dentre outras coisas, trata das situações de pacientes incluídos na faixa de risco do COVID19, in casu, além de sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19, a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra e o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.

Quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto, pelos motivos expostos,
denego
a ordem.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 17/01/2022